Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712750-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO POSSEBON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Augusto Possebon contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida em ação civil pública, ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil, ora agravado, declinando da competência para processar e julgar a causa para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Pardo – SP, por ser o foro do domicílio do consumidor. Buscando manter o feito em trâmite junto ao juízo de origem, o recorrente aduziu em suma se tratar de procedimento ajuizado em faze de pessoa jurídica com domicílio nesta Capital. Assim, sustentou se tratar de competência de natureza relativa, motivo pelo qual não poderia ter sido declinada de ofício. Em que pese o agravante tenha apresentado genéricas razões acerca de uma eventual presença dos pressupostos autorizativos que poderiam embasar uma possível concessão de medida recursal liminar, de rigor, deixou de formular o exigido requerimento de tutela de urgência. De qualquer sorte, não se revela prudente a imediata remessa dos autos de origem à comarca indicada antes da apreciação do vertente inconformismo recursal, senão por se vislumbrar um possível reconhecimento de ofício de competência de natureza relativa – o que de regra seria inadmissível, ainda mais, diante de um aparente prejuízo da defesa do consumidor –, também em prestígio dos ditames da economia e da celeridade processuais. Com efeito, caso o processo seja remetido antes da análise do agravo, correr-se-á o risco de vir a tramitar em juízo tido posteriormente por incompetente em outra unidade da federação, tendo que retornar ao âmbito desta Corte de Justiça em seguida, caso se entenda pela reforma da decisão recorrida. Por conseguinte, cautelarmente, DETERMINO que a remessa dos autos de origem, eventualmente, seja efetivada apenas após o julgamento da questão recursal controvertida pelo colegiado desta Turma Cível, o que irá ocorrer após o exaurimento do contraditório. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe de encaminhar informações senão as que venham a indicar a superveniente perda do objeto do vertente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para querendo formular contrarrazões recursais no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator